Tribunal: TJSP
Processo: 1000239-53.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Servidor público municipal. Pleito ora em análise que se restringe à percepção de adicional de insalubridade para atividade profissional exercida junto ao Departamento de Obras. Condições laborativas adversas atestadas por perícia judicial, a qual também concluiu que o autor se limitou a exercer tal função entre janeiro/2016 e março/2017. Tese fixada no PUIL 413/RS que

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Servidor público municipal. Pleito ora em análise que se restringe à percepção de adicional de insalubridade para atividade profissional exercida junto ao Departamento de Obras. Condições laborativas adversas atestadas por perícia judicial, a qual também concluiu que o autor se limitou a exercer tal função entre janeiro/2016 e março/2017. Tese fixada no PUIL 413/RS que admite a concessão do adicional apenas a contar da data do laudo. Laudo produzido em junho/2019, quando o autor já não mais exercia a atividade laborativa dita insalubre no Departamento de Obras. Perda superveniente do interesse de agir quanto ao pedido de adicional de insalubridade. Sentença reformada de ofício, para extinguir o feito sem resolução de mérito no que se refere ao pedido em análise. Recurso prejudicado.